Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. CERTIDÃO DA SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA. DISPONIBILIDADE DO DOCUMENTO NO SISTEMA PJE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, no cumprimento de sentença de origem, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em síntese, pretende a agravante o reconhecimento da nulidade da citação na ação de conhecimento, pela ausência de juntada do aviso de recebimento, e, por conseguinte, o afastamento da constrição de bens operada na fase executiva.
2. Anote-se a inexistência de controvérsia acerca da correção do endereço para o qual foi remetida a citação, tampouco a respeito da qualidade da pessoa recebedora. Da mesma forma, a executada/agravante sequer negou ter recebido a comunicação pessoal. Limita-se a discussão, portanto, à juntada ou não do aviso de recebimento aos autos e a sua repercussão sobre a contagem do prazo para contestação.
3. Extrai-se do processo de origem que a serventuária de justiça, que possui fé pública em suas declarações, certificou nos autos o cumprimento positivo da carta de citação e a juntada do respectivo aviso de recebimento. Verifica-se, ademais, que o referido AR – com data de entrega e assinatura do recebedor – encontra-se disponível para consulta da parte na aba de documentos do sistema Pje, com autenticação digital da juntada.
4. O art. 9o, § 2o, II, da Resolução n. 185/2013 estipula ser de responsabilidade do usuário o acompanhamento adequado dos documentos transmitidos eletronicamente (art. 9o, § 2o, II), de modo que não sobressai dos autos irregularidade apta a viciar a comunicação ou a contagem do prazo, porquanto há elementos aptos a demonstrarem a juntada do aviso de recebimento da carta de citação e a visibilidade da parte.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.